Tribunal: STJ
Processo: 1004073-23.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686664 - MT(2024/0248611-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu parcialmente do recurso especial interposto pelo ora
recorrente e, na extensão, negou-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. Definir se a decisão embargada incorreu em omissão e erro
material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrenta de forma clara e
fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto aos fundamentos de inadmissão.
4. A mera discordância da parte embargante com o resultado do
julgamento não configura omissão ou qualquer outro vício
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Os embargos de declaração revelam tentativa de rediscussão
do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza
integrativa e aclaratória desse recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não há omissão quando a decisão examina
Documento eletrônico VDA55096343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8945009-d65c-4016-8f8c-ba7774cd4bcb

suficientemente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a
transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na
numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas
pela parte.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8945009-d65c-4016-8f8c-ba7774cd4bcb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686664 - MT(2024/0248611-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu parcialmente do recurso especial interposto pelo ora
recorrente e, na extensão, negou-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. Definir se a decisão embargada incorreu em omissão e erro
material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrenta de forma clara e
fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto aos fundamentos de inadmissão.
4. A mera discordância da parte embargante com o resultado do
julgamento não configura omissão ou qualquer outro vício
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Os embargos de declaração revelam tentativa de rediscussão
do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza
integrativa e aclaratória desse recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não há omissão quando a decisão examina
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

suficientemente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a
transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na
numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas
pela parte.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. SÚMULAS 83 E 7/STJ.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Dois agravos em recurso especial interpostos por instituição
financeira e sociedade de advogados contra decisões que inadmitiram
os recursos especiais.
2. O recurso da instituição financeira alegou violação aos arts. 22, §
2o, da e 1.022, II, do CPC, além de divergência Lei no 8.906/94,
jurisprudencial, sendo inadmitido por ausência de omissão e pela
incidência da Súmula 83/STJ.
3. O recurso da sociedade de advogados apontou violação aos arts.
22, § 2o, da e 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o,
8o-A, 9o
Lei no 8.906/94,
e 10 do CPC, sendo inadmitido em razão do óbice da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão
unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios,
considerando os serviços efetivamente prestados até a rescisão.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em
caso de rescisão imotivada de mandato judicial remunerado pela
sucumbência (contrato de risco), é cabível o arbitramento de
honorários proporcionais aos serviços prestados até a rescisão.
6. A Corte de origem adotou entendimento alinhado à jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
7. A análise das teses recursais demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial da instituição financeira
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo em
recurso especial da sociedade de advogados não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

" (...) Os agravos são tempestivos, nos termos do § 5o, do Código de
Processo Civil. O Tribunal de origem assim se manifestou
art. 1.003,
sobre as questões:
(...)
PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que, no que tange a alegação de afronta aos artigos
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, certo é que 'Afasta-se a
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos
CPC/2015,
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados.' (AgInt no
relator
AREsp n. 2.441.987/DF,
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
.
20/2/2025)
Rememore-se, ainda, que 'A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie.' (AgInt no relator Ministro Ricardo
Súmula no 284/STF
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
REsp n. 1.955.114/DF,
DJe de
.
5/12/2022,
9/12/2022)
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, 'Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre
os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.'
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.899.000/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2023,
21/8/2023)
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Nesse
sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Quanto ao mérito, destaco que 'A jurisprudência deste Superior
Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra
parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de
arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
serviços até então prestados'. (AgInt no relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.273.957/GO,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023
Assim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.'
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
'o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ.' (AgInt no relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma,
julgado em
DJEN
REsp n. 2.151.760/SC,
9/12/2024,
de
).
12/12/2024
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial interposto
pelo BANCO BRADESCO
e, nessa extensão, nego-lhe
S/A
provimento, e não conheço do agravo em recurso especial de
GALERA MARI E ADVOGADO SASSOCIADOS.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça." (e-STJ
1.480-1.493)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Além disso, não há
quando a decisão embargada
erro material
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente
formal, como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou
lapsos evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:27
Código de Controle do Documento: d0ee01ab-edd3-4e62-bb0f-e9365b243755

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.686.664 / MT
Número Registro: 2024/0248611-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000455520018110044 10040732320228110041 455520018110044
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA55076053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:36
Código de Controle do Documento: 752559aa-638e-4341-9653-cebdbb121a01

ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:36
Código de Controle do Documento: 752559aa-638e-4341-9653-cebdbb121a01